Tribunal: CARF
Processo: 10315.720036/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS INCIDENTES SOBRE BEBIDAS (RECOB). OPÇÃO. PRAZO E FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não­cumulativa pelo RECOB possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das contribuições pelo regime geral aplicável à hipótese. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720036/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.500 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
CAJUINA SAO GERALDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
REGIME
ESPECIAL
DE
APURAÇÃO
E
PAGAMENTOS
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS INCIDENTES SOBRE BEBIDAS
(RECOB). OPÇÃO. PRAZO E FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB
possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não
formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições pelo regime geral aplicável à hipótese. Apurada a falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação aplicável,
cabível o lançamento de ofício.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720036/2012-65
Fl. 60843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de autos de infração relativos ao PIS/Pasep e à Cofins,
lavrados contra a empresa acima identificada, nos montantes respectivos de R$
502.307,46 e R$ 2.563.090,20 (valores principais sem o acréscimo de multa a juros).
Segundo a descrição dos fatos, foram apuradas infrações relativas à tributação das
contribuições na comercialização de águas e refrigerantes nos períodos de apuração dos
anos de 2007, 2008 e 2009.
2. Para os fatos geradores dos anos de 2007 e 2008, a fiscalização informa que a
empresa, mesmo intimada, deixou de apresentar o termo de adesão ao Recob, não lhe
sendo permitida a aplicação de alíquotas por unidade de produto na apuração das
contribuições, conforme constante dos seus Dacon's. Dessa forma, foram recalculados o
PIS/Pasep e a Cofins com base na regra geral de incidência monofásica.
3. Para os períodos do ano de 2009, foi confirmada a participação da empresa no novo
regime especial de tributação de bebidas frias, sendo a apuração das contribuições feitas
com base nas informações obtidas nos Livros de Controle da Produção e do Estoque e
arquivos fornecidos pela impugnante. Com base nas mesmas informações também
foram calculadas as contribuições devidas na comercialização de garrafas PET para os
todos os períodos.
4. Com relação aos créditos, a autoridade fiscal afirma haver aproveitado todos os
permitidos pela legislação de regência, conforme informações fornecidas pela empresa
nos Livros de Controle da Produção e do Estoque, arquivos fornecidos pela impugnante
e Dacon's, sendo apresentados anexos contendo o detalhamento dos cálculos. Além
disso, na constituição dos créditos foram deduzidos os valores confessados em DCTF.
5. Cientificada em 20.01.2012, a interessada apresentou, tempestivamente, em
17.02.2012, impugnação (fls. 60.756/60.761) na qual alega:
02- A fiscalização para autuar usou alíquotas não compatíveis com as atividades da
Autuada e que oportunamente a Impugnante defenderá que as alíquotas aplicadas em
seus recolhimentos são inerentes as suas atividades e que atende a legislação do
RECOB.
03-. Preliminarmente alega que a falta do cadastramento dos autos de infração lavrados
não foram cadastrados em tempo hábil no sistema da Receita Federal o que motivou
prejuízo no prazo da Autuada, quando o próprio sistema não disponibilizou o número
do processo a Autuada só conseguindo o número do processo no dia 16/02/2012 com o
auxilio da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza.
II - DA VERDADE DOS FATOS
04 - A impugnante tem como provar que os autos de infração, ora atacados, são
absolutamente improcedentes. A ora Defendente não é devedora do fisco, como
oportunamente irá defender.
III - DO DIREITO
05 - A fiscalização não considerou os aspectos da legalidade da Autuada quanto a sua
opção no sistema e que a IN no 876 de 18/09/2008 prorroga automaticamente para os
anos subseqüentes a opção do sistema de regime especial de apuração e pagamento
(RECOB) para o PIS e a COFINS.
06 - As alegativas da fiscalização para o levantamento dos supostos débitos de PIS e
COFINS não tem procedência, pois a Impugnante está recolhendo as contribuições do
PIS e da COFINS pelo sistema RECOB em que na IN n° 876, de 18/09/2008, a qual
aprova o aplicativo de opção pelo regime especial de apuração e pagamento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em seu § 2o do artigo 3° preconiza que
Fl. 60844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

“A opção será automaticamente prorrogada para o a ano-calendário subseqüente, salvo
em caso de desistência na forma do art. 4o”
07 - Quanto à desistência da opção do RECOB a Impugnante não fez nenhum
desistência prevista no artigo 4° da mencionada Instrução Normativa, continuou
apurando e pagando o PIS e a COFINS pelo sistema RECOB, como a própria IN
autorizou, portanto, fica notório que a Impugnante não cometeu nenhuma ilicitude ao
recolher suas contribuições com base nas exigências fiscais contidas na referida
Instrução normativa.
08 - Pelo fato de que a empresa Autuada, considerando o embaraço no cadastramento
em tempo hábil no sistema da Receita Federal, bem como, as informações confusas na
lavratura dos autos é indispensável para sua defesa levantamento de elementos
contábeis e revisões em suas obrigações acessórias e já que se passaram mais de 05
(cinco) anos dos fatos apresentados, a Impugnante está tendo dificuldades em reunir os
elementos necessários para a formação de sua defesa no tempo determinado pela
legislação tributária, e de logo vem requerer a Vossa Senhoria, no sentido de não ser
prejudicado o seu direito de defesa (inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal
Brasileira e § 4° acrescentado pela Lei n° 9.532 de 10/12/1997 as alíneas a, b, c, e § 5o
do Decreto no 70.235, de 06/03M972), para apresentar posterior, no prazo de sessenta
(60) dias ADITAMENTO a sua defesa, quando deverá ter reunidos os elementos
necessários para confirmar e provar a improcedência da autuação, conforme o que já foi
exposto.
09 - Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria que receba a presente
IMPUGNAÇÃO, oferecida tempestivamente, e acolha para em conseqüência julgar os
Autos improcedentes na totalidade e/ou acatando o pedido de ADITAMENTO
requerido pela Autuada como foi demonstrada a impossibilidade de apresentação no
momento de elementos indispensáveis para sua defesa por motivo de força maior,
desconstituindo-se e, deixando de arbitrar qualquer penalidade a Impugnante, por ser
questão de máxima Justiça.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-35.010, de 30/01/2018 (fls.60733/60778), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário, nos termos da Ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RECOB. FALTA DE OPÇÃO.
Inexistindo a opção pelo regime especial de recolhimento das contribuições, caberá a
apuração das mesmas pela regra geral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RECOB. FALTA DE OPÇÃO.
Inexistindo a opção pelo regime especial de recolhimento das contribuições, caberá a
apuração das mesmas pela regra geral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Fl. 60845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 60790/60840), alegando
em síntese que a possibilidade de opção pelo Regime Especial é mera formalidade e que não
pode o Fisco desconsiderar os lançamentos e recolhimentos realizados espontaneamente, em
incompatibilidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade.
Afirma ausência de prejuízo ante a ausência de opção formal ao regime, pelo fato de a recorrente
ter adimplido com boa parte de suas obrigações, seguindo os parâmetros legais do RECOB. Ao
final, requer a procedência do recurso para revisão da decisão de piso, reconhecendo a
legitimidade das declaração e dos recolhimentos realizados nos termos do RECOB.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2018 (fl. 60787) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/04/2018 (fl. 60789) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não há preliminares, então passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Como relatado, trata-se de exigência fiscal relativos ao PIS/Pasep e à Cofins, (sem
o acréscimo de multa a juros), pelo fato da contribuinte, uma vez intimada, deixou de apresentar
o termo de adesão ao Recob. Como consequência, foram recalculadas a Contribuições com base
na regra geral de incidência monofásica.
A possibilidade de adesão ao Regime Especial de Apuração e Pagamento das
Contribuições incidentes sobre bebidas, mediante aplicação das alíquotas específicas incidentes
sobre a quantidade de litros vendidas em cada mês está prevista no art. 52 da Lei no 10.833/2003,
oportuna a transcrição:
Art. 52. A pessoa jurídica industrial dos produtos referidos no art. 49 poderá optar por
regime especial de apuração e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados por unidade de litro do
produto, respectivamente, em: (Produção de efeito) (Vide Decreto no 5.062, de 2004)
(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
I – água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0212
(duzentos e doze décimos de milésimo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milésimos
do real); (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Decreto no 5.162, de 2004)
II - bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, R$ 0,0368 (trezentos e sessenta e oito
décimos de milésimos do real) e R$ 0,1700 (dezessete centésimos do real);

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 60846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

III - preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, ex 02, da TIPI, para
elaboração de bebida refrigerante do capítulo 22, R$ 0,1144 (um mil, cento e quarenta e
quatro décimos de milésimo do real) e R$ 0,5280 (quinhentos e vinte e oito milésimos
do real).
§ 1o A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto neste artigo
poderá creditar-se dos valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art.
51, referentes às embalagens que adquirir, no período de apuração em que registrar o
respectivo documento fiscal de aquisição. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(Vide Lei no 10.925, de 2004)
§ 2o Fica vedada qualquer outra utilização de crédito, além daquele de que trata o § 1o.
(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 3o A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de
novembro de cada ano-calendário, produzindo efeito, de forma irretratável,
durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.
§ 4o Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção poderá ser exercida até o
último dia útil do mês subseqüente ao da publicação desta Lei, produzindo efeito, de
forma irretratável, a partir do mês subseqüente ao da opção, até 31 de dezembro de
2004.
§ 5o No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 3o e 4o, a Secretaria da Receita
Federal divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção.
§ 6o Até o último dia do 3o (terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei:
I - os comerciantes atacadistas e varejistas referidos no inciso I do art. 50 somente
poderão excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS o
valor das notas fiscais de aquisição dos produtos de que trata o art. 49 emitidas por
pessoa jurídica optante;
II - o disposto no inciso II do art. 50 se aplica apenas em relação a receitas decorrentes
de operações com pessoa jurídica optante.
§ 7o A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-
calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de outubro
do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeito se dará a partir do dia 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente. (grifou-se)
A participação das pessoas jurídicas que industrializam produtos classificados nas
posições 22.01 (água) e 22.02 (refrigerantes) da TIPI no RECOB era concretizada através da
formalização de pedido de adesão junto a Secretaria da Receita Federal, conforme disposto no 3o
do artigo da Lei no 10.833/2003 citado acima.
O Termo de Verificação Fiscal expressamente se refere e invoca as Instruções
Normativas SRF nos 388/2004, 626/2006 e 876/2008, que disciplinou o Regime Especial das
bebidas até seu término em 31/12/2008, que prevê em art. 1o, §§, a obrigatoriedade da assinatura
digital do optante, mediante utilização de certificado digital válido para utilização do referido
Regime Especial, in verbis:
Art. 1o Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis
e Bebidas (Recob), de que tratam o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, o art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 23 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
Art. 1o Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis
e Bebidas (Recob), de que tratam o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
Fl. 60847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

de 1998, o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 4o da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 894, de 23
de dezembro de 2008)
§ 1o O aplicativo a que se refere o caput está disponível no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço.
§ 2o Para o acesso ao aplicativo é obrigatória a assinatura digital do optante,
mediante utilização de certificado digital válido. (grifou-se)
Portanto, a opção pela aplicação das alíquotas específicas exigia forma e momento
próprio, estabelecidos em lei, para o seu exercício.
Nesse sentido cito a jurisprudência deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E
BEBIDAS (RECOB). OPÇÃO. PRAZO E FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB possui
forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação. Não formalizada a
opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das contribuições pelo regime geral
aplicável à hipótese. Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição,
em face da legislação aplicável, cabível o lançamento de ofício com os acréscimos
legais. (Acórdão no 1102-001.224 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10865.721433/2012-28, Rel. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, Sessão de
21 de outubro de 2014).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DA COFINS
INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB).
Portanto, nos termos da legislação tributária vigente, a opção pelo Recob deve se dar
por intermédio de aplicativo disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet, não sendo válida a simples apuração em planilhas e registros
internos da empresa. (Acórdão no 3201-005.361 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10865.720705/2015-15, Rel. Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
Sessão de 21 de maio de 2019).
No presente caso, conforme observado pela decisão de piso, a Autoridade Fiscal,
considerando que a empresa não constava na lista dos optantes pelo Recob, intimou a recorrente
para apresentar a comprovação de que teria feito a opção ao referido regime, contudo, nada
esclareceu. Cabe destacar que no sítio da RFB há, inclusive, um serviço através do qual as
empresas podem recuperar o recibo de Termo do Recob, caso tenha sido efetivamente feita a
opção.
Na verdade, o que se verifica é que a opção foi concedida à empresa somente a
partir de 01/01/2009, conforme pesquisa efetuada por aquela autoridade.
Dessa forma, não tendo sido feita a opção pelo regime especial, correta a
fiscalização em apurar as contribuições devidas na regra geral de cálculo, não tendo sido
contestados pela contribuinte os valores utilizados, mesmo porque, segundo a fiscalização, foram
baseados nos dados fornecidos pela mesma.
Fl. 60848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.500 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720036/2012-65

Em conclusão, do quanto exposto, não houve qualquer ilegalidade por parte do
fisco, tendo a apuração das contribuições seguido o que determina a lei.
III – Da conclusão:
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 60849
DF CARF MF
Documento nato-digital